Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720525-29.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Após o julgamento do agravo interno interposto com vistas a obter a reforma do decisório que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o qual foi desprovido à unanimidade pelo Colegiado (ID 16788754), a requerente postula a alteração do valor atribuído à causa (ID 17557043). Afirma, em síntese, que o valor dado inicialmente à causa foi de R$ 878.217,96 (oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), todavia, aduz que a presente ação busca a rescisão do acórdão proferido no AI no 0707048-07.2017.8.07.0000, extraído dos autos do Processo no 0087190-17.2009.8.07.0001. Aponta, desse modo, o valor originário de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), o qual, após a correção monetária e os juros de mora, alcançaria a quantia de R$ 383.794,08 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e oito centavos), conforme cálculos inseridos no ID 17557046. Do exame dos autos no 0087190-17.2009.8.07.0001, bem como da peça do AI no 0707048-07.2017.8.07.0000, verifico que o valor atribuído à causa em setembro/2009 foi de R$ 139.761,00 (cento e trinta e nove mil e setecentos e sessenta e um reais) (IDs 11566213 – ps. 7 e 33), em dissonância com a conta apresentada no ID 17557046. Assim, intime-se a autora para promover a alteração do valor da causa, nos termos acima alinhavados, caso deseje dar prosseguimento à presente ação rescisória. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador